Tribunal: TJPA
Processo: 0099031-59.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0099031-59.2016.8.14.0133

APELANTE: JAMILEN FERNANDES DA SILVA, EDUARDO DAVID DA SILVA E SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 333, DO CP
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE -IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ser desfavorável à ré
Jamilen Fernandes da Silva

o vetor da culpabilidade (variedade das drogas apreendidas – maconha e cocaína) e ao réu
Eduardo David da Silva e Silva
os vetores dos motivos do crime (vantagem oferecida com o intuito de esconder a prática do delito de tráfico de drogas) e das circunstâncias do crime (prática da infração penal dentro da Delegacia de Polícia), mostrando-se, assim, justificada a fixação das reprimendas-base deles, respectivamente, em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por JAMILEN FERNANDES DA SILVA

e EDUARDO DAVID DA SILVA E SILVA, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que, pela prática delitiva do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, condenou a primeira à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e, pela prática delitiva do art. 333, do Código Penal Brasileiro, condenou o segundo à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, sendo as penas corporais em regime inicial semiaberto e as penas pecuniárias fixadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais, a defesa requer tão somente a redução das penas-base.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia o que segue:

“
Narram os inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 19 de fevereiro de 2016, por volta de 09h00, na Rua Dez de Maio, Bairro Atalaia, Ananindeua/PA, a primeira denunciada Tinha em depósito e o segundo denunciado guardava certa quantidade de drogas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que policiais militares realizavam ronda ostensiva pelo local acima mencionado, quando receberam uma denúncia anônima narrando o fato de que na residência da denunciada JAMILEN FERNANDES DA SILVA era realizado tráfico de drogas, ocasião em que se deslocaram até o local e pediram a autorização da mesma para fazer a revista na residência, momento em que os policiais realizaram uma busca domiciliar e encontraram 01 (UM) PEQUENO EMBRULHO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO UMA ERVA RESSECADA, CONHECIDA VULGARMENTE POR "MACONHA", 05 (CINCO) EMBRULHOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO "MACONHA", 16 (DEZESSEIS) PEQUENOS EMBRULHOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA VULGARMENTE POR "COCAÍNA" (Laudo n° 2016.01.000568-QUI), acima mencionadas, razão pela qual, foi realizada a prisão da acusada em flagrante delito.

Após o acima narrado, o denunciado EDUARDO DAVID DA SILVA, companheiro da primeira acusada, apesar de morar na residência, não estava no momento da diligência policial acima narrada, porém, quando ficou sabendo da prisão de sua companheira, efetuou uma ligação telefônica para JAMILLEN, informando-a que possuía a quantia de R$600,000 (seiscentos reais) para soltá-la, tendo esta oferecido a referida quantia aos policiais e informado onde se encontraria EDUARDO, sendo que, sabedores da localização deste, horas depois, os policiais militares realizaram sua prisão em flagrante pela prática do crime de corrupção ativa. Já na Delegacia, o acusado confessou que as drogas eram de sua propriedade
.”

Assim, foram os acusados, ora apelantes, JAMILEN e EDUARDO, respectivamente, denunciados e condenados nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do, CP,
tendo sido interposto recurso defensivo conjunto.

Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade dos referidos delitos não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação defensiva acerca da dosimetria penal, especificamente o pleito de redução das penas-base fixadas.

A meu juízo,
não há como acolher o pedido da defesa
, senão vejamos:

Em que pese o
magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavorável à ré JAMILEN o vetor da CULPABILIDADE (variedade das drogas destinadas ao tráfico – maconha e cocaína), o que, por si só, justifica a fixação de sua pena-base em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e extremamente desfavoráveis ao réu EDUARDO os vetores dos MOTIVOS DO CRIME (vantagem oferecida com o intuito de esconder a prática do crime de tráfico de drogas) e das CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (prática da infração penal dentro da Delegacia de Polícia), mostrando-se, assim, justa e adequada a fixação de sua pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Vale ressaltar que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[1]
, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas aos réus
Jamilen Fernandes da Silva e Eduardo David da Silva e Silva, respectivamente, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, ambas as penas corporais em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no HC 829.995/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25/09/2023.

Belém, 07/12/2023